Tribunal: TJSP
Processo: 1156429-66.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fundada em cédula de crédito bancário – Pretensão à extinção da execução em virtude da ausência de título idôneo ou, alternativamente, afastamento do excesso cobrado – Sentença que indeferiu a inicial em virtude do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade da justiça – Apelo do autor defendendo a impossibilidade de extinção do feito

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fundada em cédula de crédito bancário – Pretensão à extinção da execução em virtude da ausência de título idôneo ou, alternativamente, afastamento do excesso cobrado – Sentença que indeferiu a inicial em virtude do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade da justiça – Apelo do autor defendendo a impossibilidade de extinção do feito antes da solução definitiva da questão no agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a gratuidade – Inconformismo justificado – Sentença que realmente foi prolatada antes do trânsito em julgado do Acórdão que julgou (improvido) o agravo – Necessidade de concessão de prazo para o autor recolher as custas iniciais no prazo consignado no Acórdão – Sentença anulada.
Recurso provido.